Tribunal: STF
Processo: HC 180571
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.776.441/RN), assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DIVERSOS. TRANCAMENTO BASEADO APENAS EM SUPOSTA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE MÁXIMA DE AÇÕES CONEXAS. SUMULA N. 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES. PRECEDENTE. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Ab initio, foi ressaltado que as instâncias ordinárias concluíram que os delitos em exame neste apelo nobre não são os mesmos analisados na Ação Penal n. 0001598-81.2010.4.05.8400.
    2. A relação entre esta ação penal e a de n. 0001598-81.2010.4.05.8400 configura, no máximo, hipótese de ações conexas, que não foram mais reunidas, em vista o julgamento da última, consoante a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A incidência da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva em seu grau máximo (2/3) não constitui impedimento ao ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva.
    4. Esta Corte já definiu que "eventual existência de continuidade delitiva não torna possível o trancamento da ação penal, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inexistência de provas da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." Fora ressaltado, ainda, que "nada impede que em momento oportuno, a continuidade delitiva, se demonstrada, seja considerada para o fim de unificar as penas, conforme dispõe o art. 82, in fine, do Código de Processo Penal" (HC 73.038/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2008).
    5. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em suma, “que se reconheça a existência da continuidade delitiva e se mantenha a absolvição sumária do ora paciente no que concerne à suposta prática do delito descrito nos art. 171, §3º c/c art. 317, §1º, ambos do Código Penal.”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente